Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-98.2014.8.11.0031
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000940-98.2014.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIO LEONARDO DA SILVA - CPF: 486.702.781-20 (RECORRIDO), MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA - CPF: 792.609.425-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), Municipio de Nortelandia (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (RECORRENTE), BRUNNA PORTELA ALVES registrado(a) civilmente como BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0000940-98.2014.8.11.0031

Origem:

VARA ÚNICA DACOMARCA DE NORTELÂNDIA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA

Recorrido(s):

CLAUDIO LEONARDO DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA FORNECER OS MEDICAMENTOS – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal verba da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Nortelândia, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar concedida, condenando os requeridos (Município e o Estado de Mato Grosso), a fornecerem parte promovente os medicamentos denominados Vasogard ou Celabrat 50 mg; Crestor 10 mg; Selozok 50 mg; Corus H 50/12,5 mg e Caltren 10 mg, ou outros medicamentos equivalentes aos citados, dotados do mesmo princípio ativo, disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)b bem como condenou o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, EXTINGUINDO o feito com resolução de seu mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Confirmar a tutela antecipatória de urgência e, em corolário, CONDENAR os requeridos a obrigação de fazer, consubstanciada em fornecer ao paciente os medicamentos denominados Vasogard ou Celabrat 50 mg, um comprimido duas vezes ao dia; Crestor 10 mg, um comprimido por dia; Selozok 50 mg, um comprimido ao dia; Corus H 50/12,5 mg, um comprimido ao dia e Caltren 10 mg, um comprimido ao dia; ou outros medicamentos equivalentes aos citados acima, dotados do mesmo princípio ativo, disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

b) Diante da condenação do requerido na obrigação de fazer acima, em caso de descumprimento, haverá o bloqueio de valores nas contas públicas, devendo a parte autora observar nos orçamentos, que o mesmo não extrapole o valor praticado pelos planos de saúde nos termos, nos termos dos artigos 13 e 14 do Provimento 02/2015-CGJ.

c) No que diz respeito às custas judicias, deixo registrado que os requeridos ficarão isentos do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2.001.
d) Nos termos da Súmula n. 421 do STJ, deixo de condenar o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

e) Condeno o requerido Município de Nortelândia ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, os quais serão revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública, uma vez que, Segundo o Superior Tribunal de Justiça são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença (AgRg no REsp 1560033/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016)

A parte promovida Município de Nortelândia, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença para excluir sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, requerendo ao final o provimento do recurso.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

Não houve contrarrazões pela parte promovida o Estado de Mato Grosso

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou no Id. n° 23664954 ratificando o parecer do Procurador de Justiça (Id. 3630624) que pugnou pelo parcial provimento do recurso apenas no tocante à exclusão dos honorários fixados em favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Importante registrar que apenas o Município de Nortelândia recorreu visando a exclusão do pagamento dos honorários advocatícios em favor a favor da Defensoria Pública.

Quanto à tese recursal de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal condenação, posto que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, de modo que deve ser excluída tal condenação e mantida a sentença nos demais termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020